Tribunal: TJDFT
Processo: 0716089-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716089-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança – DIFAL – ICMS – Suspensão – Modulação de Efeitos – Necessidade de Contraditório – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. contra Decisão Interlocutória a qual deferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado em face do Distrito Federal para fins de suspensão dos créditos tributários referentes à DIFAL (Diferença de Alíquota), decorrentes de operações de compra e venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, situados no Distrito Federal. A agravante alega a necessidade de suspensão da exigibilidade da DIFAL mesmo sobre as operações já ocorridas, abstendo-se o Ente Federativo de praticar sanções políticas em desfavor da agravante como meio coercitivo ao pagamento do tributo. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Com efeito, a agravante sustenta a aplicação à espécie do Tema 1093 do Excelso Supremo Tribunal Federal, no qual se “julgou inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), introduzida pela Emenda Constitucional (EC) 87/2015, sem a edição de lei complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação”. Afirma ainda que, apesar da modulação de efeitos para aplicação da tese somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), o Supremo Tribunal Federal excepcionou a modulação às ações judiciais em curso, motivo pelo qual deve ser deferida a liminar para todos os débitos pendentes. Contudo, apesar das alegações da parte recorrente quando a não aplicação da modulação de efeitos, verifico ter sido a presente demanda ajuizada após a prolação da Decisão, ainda que pendente de publicação. Assim, entendo que a matéria demanda apreciação mais profunda a fim de averiguar a partir de qual momento as ações judiciais passam a ser atingidas pela modulação de efeitos. Demais, o presente recurso é de rápida tramitação junto a esta Egrégia Turma Cível, motivo pelo qual entendo ser prudente aguardar-se ao menos a realização do Contraditório, para melhor apreciação da questão posta em julgamento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Ao agravado. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator